Tribunal: TJSP
Processo: 1003065-17.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO DE READEQUAÇÃO. Plano de Saúde. Acórdão que modificou sentença de improcedência e deu provimento ao recurso para reconhecer abusividade consistente na concentração de elevados índices de reajuste em uma FAIXA ETÁRIA (59 anos de idade). Autos devolvidos para adequação da fundamentação e/ou manutenção do V. Acórdão proferido em virtude do julgamento do mérito do Recursos Especiais

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO DE READEQUAÇÃO. Plano de Saúde. Acórdão que modificou sentença de improcedência e deu provimento ao recurso para reconhecer abusividade consistente na concentração de elevados índices de reajuste em uma FAIXA ETÁRIA (59 anos de idade). Autos devolvidos para adequação da fundamentação e/ou manutenção do V. Acórdão proferido em virtude do julgamento do mérito do Recursos Especiais no 1.715.798/RS, 1.716.113/DF e 1.873.377/SP (Tema 1016 do STJ).
Reforma parcial que se impõe apenas para determinar a apuração, em sede de liquidação de sentença, do índice substitutivo a ser aplicado nos termos do item "9" do mencionado tema.
Acórdão PARCIALMENTE RETIFICADO, com determinação de retorno à D. Presidência da Seção de Direito Privado.